Tribunal: TJSP
Processo: 2256529-26.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Agravo de instrumento. Direito de vizinhança. Ação de obrigação de não fazer. Tutela de urgência. Deferimento.
Elementos dos autos que, em cognição sumária, não convencem da presença de todos os pressupostos autorizadores da tutela de urgência, notadamente porque não há prova nem mesmo indiciária de que o réu efetivamente promove festas e/ou ouve som em volume excessivo em sua residência, bem

Ementa:
Agravo de instrumento. Direito de vizinhança. Ação de obrigação de não fazer. Tutela de urgência. Deferimento.
Elementos dos autos que, em cognição sumária, não convencem da presença de todos os pressupostos autorizadores da tutela de urgência, notadamente porque não há prova nem mesmo indiciária de que o réu efetivamente promove festas e/ou ouve som em volume excessivo em sua residência, bem como de que seu gato invade o terreno da autora, causando problemas de saúde à filha desta e danos ao veículo de sua família. Concessão da tutela de urgência que se afigura prematura, reclamando a formação do contraditório.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996458
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2256529-26.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
agravante WESLEY ALVES, é agravada ORLENE OLIVEIRA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), SERGIO ALFIERI E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2256529-26.2020.8.26.0000 - rs
2
VOTO No 37.986
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2256529-26.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO
AGVTE.: WESLEY ALVES SILVA
AGVDA.: ORLENE OLIVEIRA SOUZA SILVA
JUIZ PROLATOR DA DECISÃO: MAURICIO TINI GARCIA
Agravo de instrumento. Direito de vizinhança.
Ação de obrigação de não fazer. Tutela de urgência.
Deferimento.
Elementos dos autos que, em cognição
sumária, não convencem da presença de todos os
pressupostos autorizadores da tutela de urgência,
notadamente porque não há prova nem mesmo
indiciária de que o réu efetivamente promove festas
e/ou ouve som em volume excessivo em sua
residência, bem como de que seu gato invade o
terreno da autora, causando problemas de saúde à
filha desta e danos ao veículo de sua família.
Concessão da tutela de urgência que se afigura
prematura,
reclamando
a
formação
do
contraditório.
Recurso provido.
Possuidor de imóvel agrava da
respeitável decisão reproduzida a fls. 20/24 que, nos autos da ação de
obrigação de não fazer movida pela moradora do imóvel lindeiro, deferiu
parcialmente a tutela de urgência por ela postulada, para determinar ao réu
que cesse imediatamente a promoção de quaisquer atividades que
perturbem o sossego e o bem-estar público da vizinhança e não emita
quaisquer ruídos ou barulhos excessivos no período das 22h00 às 08h00,
bem como que providencie solução para que seu animal de estimação não
ingresse na residência da autora, sob pena de multa de R$ 150,00, limitada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2256529-26.2020.8.26.0000 - rs
3
a R$ 1.500,00.
O agravante pede os benefícios da
gratuidade de justiça e sustenta, em síntese, ausência de prova de realização
de festas em sua residência, assim como de que ele ouça músicas em
volume alto e de que seu animal de estimação invada o terreno da agravada
ou de que tenha danificado a pintura do veículo desta, negando tais fatos.
Alega que outro gato da vizinhança pode ter ingressado no terreno da
recorrida, aduzindo que as partes residem às margens da represa Billings,
região repleta de animais silvestres. Quanto ao alegado barulho excessivo,
assevera que não foi apresentada nenhuma prova do nível de decibéis.
O pretendido efeito suspensivo foi
indeferido. Contraminuta a fls. 74/80.
É o relatório.
Inicialmente, é de rigor salientar
que o pleito de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça fica
deferido apenas para conhecimento deste agravo, não produzindo efeito em
primeira instância, sob pena de indevida supressão de um grau de
jurisdição, eis que se trata de questão não apreciada pela decisão agravada
e não há notícia de apreciação de pedido idêntico formulado naquela
instância.
Conhece-se,
pois,
do
recurso,
independentemente do recolhimento do preparo, para dar-lhe provimento,
porquanto ausentes os requisitos exigidos para a concessão da tutela de
urgência.
Dispõe o art. 300 do Código de
Processo Civil que “a tutela de urgência será concedida quando
houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2256529-26.2020.8.26.0000 - rs
4
e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo”.
De fato, a fim de alicerçar seu pedido
inibitório, a agravada juntou tão somente cópia do boletim de ocorrência
(fls. 18), documento do qual consta apenas a versão dos fatos por ela
apresentada à autoridade policial, relativo a um único episódio de barulho
excessivo ocorrido em outubro de 2018, bem como cópia do termo de
sessão conciliatória pré-processual realizada no Cejusc (fls. 19),
documento no qual sequer há menção acerca dos fatos que ensejaram sua
designação.
Em
face
de
tais
elementos
probatórios, não se vislumbra, em sede de cognição sumária, a
probabilidade do direito e, tampouco, o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo, haja vista que os documentos apresentados pela
recorrida são insuficientes para demonstrar que o recorrente efetivamente
promove festas e/ou ouve som em volume excessivo em sua residência,
bem como que seu gato invade o terreno daquela, causando problemas de
saúde à filha desta e danos ao veículo da família.
Nesse
cenário,
tem-se
que
as
alegações da agravada e os documentos por ela juntados aos autos não
fornecem campo seguro para formação de um juízo amplo sobre a presença
de todos os pressupostos autorizadores da concessão da medida
antecipatória por ela postulada, reclamando a formação do contraditório.
De
qualquer
forma,
não
custa
registrar que é de todo recomendável a quem possui animal de estimação a
adoção de medidas que impeçam o ingresso do semovente nas
propriedades vizinhas, independentemente de qualquer dano que ele possa
eventualmente causar a terceiros.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2256529-26.2020.8.26.0000 - rs
5
Diante do exposto, dá-se provimento
ao recurso, para revogar a tutela de urgência concedida.
CESAR LACERDA
Relator